Tribunal: TJSP
Processo: 0003767-55.2012.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão de viatura da Polícia Militar com barranco existente em bifurcação de estrada. Ação de ressarcimento de danos proposta pela Fazenda do Estado em face do policial militar que conduzia o veículo oficial. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela Fazenda do Estado. Más condições apresentadas pela estrada não eximem o réu de culpa, eis que, diante daquele

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão de viatura da Polícia Militar com barranco existente em bifurcação de estrada. Ação de ressarcimento de danos proposta pela Fazenda do Estado em face do policial militar que conduzia o veículo oficial. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela Fazenda do Estado. Más condições apresentadas pela estrada não eximem o réu de culpa, eis que, diante daquele contexto, cabia a ele adotar cautela redobrada na condução da viatura, a fim de evitar ocorrência de acidentes. Ao prosseguir em trânsito mesmo com a visibilidade prejudicada pelas más condições da estrada, o réu assumiu o risco de se envolver em acidente, de modo que deve suportar os ônus de tal conduta. Réu que deixou de conduzir a viatura policial com a atenção e cuidados necessários à segurança do trânsito, como determina o artigo 28 do CTB, e, por consequência, não percebeu a bifurcação da estrada a tempo de evitar a colisão com o barranco existente naquele local. Culpa do réu pela ocorrência do acidente. Responsabilidade de reparação dos danos decorrentes do evento. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Análise da extensão dos danos suportados pela Fazenda do Estado. Alegação de que a reparação da viatura policial onerou o erário público em R$ 4.614,78. Parte considerável do montante (R$ 4.417,26) que diz respeito a reparos não relacionados aos danos causados pelo acidente. Obrigação do réu de ressarcir apenas a diferença entre as duas importâncias, o que corresponde a R$ 197,52. Reforma da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a ação. Apelação parcialmente provida.